Tribunal: TJMT
Processo: 1023466-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023466-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[APARECIDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.867.961-15 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CPF: 081.527.213-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA –– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por APARECIDO FERREIRA DA SILVA., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no

1023466-36.2019.8.11.0041 (Id. n.o 116844471) interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

In casu, os juros remuneratórios encontram-se abusivos, haja vista que se encontra superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da ilegalidade de taxas administrativas, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula no 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”

Em suas razões, de Id. n.o 118231977, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, haja vista que não analisou o pleito de cumulação indevida de encargos moratórios e a abusividade dos juros moratórios, de forma capitalizada. Aduz, ainda, a existência de contradição no que concerne à alegação de que o pedido relativo às tarifas bancárias foi genérico.

Contraminuta de Id. n.o 120007473.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz a existência de omissão no acórdão embargado, haja vista que não analisou o pleito de cumulação indevida de encargos moratórios e a abusividade dos juros moratórios, de forma capitalizada. Aduz, ainda, a existência de contradição no que concerne à alegação de que o pedido relativo às tarifas bancárias foi genérico.

Sem razão o embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“No que tange à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o País e, portanto, órgão de convergência da justiça comum, editou, no que concerne à capitalização mensal de juros, as Súmulas números 539 e 541:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (STJ, Súmula 539, Segunda Seção, julgado em 10.06.2015, DJe 15.06.2015).

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. (STJ, Súmula 541, Segunda Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Da mesma forma, no julgamento do RE no 592377, o Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo controle concentrado da constitucionalidade, pronunciou a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01:

CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.

2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.

4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Assim, é possível a capitalização de juros nos contratos ajustados depois da edição da Medida Provisória no 2.170-36, de 2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato bancário em apreço, contém previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (3.25% ao mês e 46.85% ao ano).

Patente, destarte, a previsão de capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, que foi devidamente informada ao consumidor, em atenção ao disposto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Está, portanto, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 541, pelo que inexiste ilegalidade em sua cobrança.

(...)

No tocante à viabilidade de limitação dos juros, o tema, depois de acesa discussão, mormente a partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula no 596 e da Súmula Vinculante no 7, segundo as quais
as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios
determinada pelo Decreto no 22.626/33.

Tal como o STF, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigia também a tese de que as partes podem estipular livremente os juros remuneratórios, como se vê do teor da Súmula no 382, a qual dispõe que:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

Desse modo, poder-se-ia entender que haveria liberdade legal na fixação da taxa de juros. Não é essa, porém, a interpretação que vem sendo adotada de modo geral. E assim porque os juros livres propiciariam arbitrariedades e excessos que não se compatibilizam com os princípios norteadores do CDC e do novo Código Civil.

Essa conclusão pode ser deduzida da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada
for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado
(Recurso Especial no 1.061.530/RS).

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se pela leitura do contrato firmado entre as partes (id.106648057) que a taxa de juros remuneratórios foi de 3.25% ao mês e 46.85% ao ano.

Em consulta ao Banco Central, verifico que a taxa média de mercado vigente à época era de 1.68% ao mês e 20.16% ao ano.

Diante desse cenário, considerando que a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, reputa-se abusiva, devendo ser readequada a taxa média de mercado.

No que se concerne a ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas, o autor em sua inicial realizou pedido genérico, tornando-se o pedido inviável, nos termos da Súmula 381, que dispõe:“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas. ”
– Id. n.o 116844471.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022